Tribunal: TJSP
Processo: 1015425-29.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
Registro: 2020.0000108449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015425-29.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PATRICIA BEZERRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
Apelante: PATRÍCIA BEZERRA BARBOSA
Apelada: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
Comarca: Sorocaba - 1a V. Cível (Proc. no 1015425-29.2019)
EMENTA:
COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE
BEM MÓVEL (CÔMODA). HIPÓTESE EM QUE O
BEM FOI ENTREGUE COM AVARIAS E FOI
RECOLHIDO,
MAS
A
FORNECEDORA
NÃO
PROVIDENCIOU A TROCA, NEM DEVOLVEU O
VALOR
PAGO,
APESAR
DE
INÚMERAS
RECLAMAÇÕES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido
Trata-se de apelação (fls. 111/117, sem preparo em razão da justiça
gratuita - fls. 46) interposta contra a r. sentença de fls. 106/108 (da lavra da MMa.
Juíza Adriana Faccini Rodrigues), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização, fundada em contrato de compra e venda de bem
móvel por sítio eletrônico, "... para condenar a ré à devolução do valor pago pelo
produto, correspondente à quantia de R$ 336,85, com atualização monetária a
partir do efetivo desembolso e juros legais de 1% ao mês, contados desde a
citação, por se tratar de hipótese de inadimplemento contratual. Diante da
sucumbência mínima experimentada pela ré, condeno a autora ao pagamento das
custas do processo e honorários do patrono da ré, que fixo em 10% sobre o valor
do proveito econômico que sucumbiu, relativamente aos danos morais (R$
10.000,00), com fundamento nos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica condicionada à
verificação da hipótese prevista no artigo 98, §3o do mesmo estatuto legal.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
Alega a autora-apelante, em síntese, que por quatro meses tentou
solucionar a questão administrativamente, junto ao SAC da empresa, PROCON e
no site do "Reclame Aqui", mas a empresa-apelada não providenciou o envio de
novo produto, nem devolveu o valor pago, que o móvel comprado (cômoda
infantil) seria utilizado para a guarda de roupas e pertences de sua filha recém-
nascida, que houve considerável perda de seu tempo útil na tentativa de solução
do problema e que, assim, faz jus à indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. Insurge-se contra sua condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, caso não seja a
ré-apelada condenada na indenização por dano moral. Requer a reforma da r.
sentença
O recurso é tempestivo (fls. 110/111) e preenche as condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 121/129.
É o relatório.
Não se trata de mero inadimplemento contratual, como afirmado
pela ré-apelada.
Não se discute que podem ocorrer problemas com os bens vendidos
pelo comércio eletrônico, como avarias em determinadas peças. No entanto, o
mínimo que se espera é que a empresa responsável dê a devida atenção ao
consumidor e se empenhe em solucionar a situação incômoda do cliente, de modo
a minimizar a insatisfação.
No caso concreto, inquestionável o ilícito indenizável.
A autora pagou o preço ajustado pelo produto, mas o recebeu com
avarias. Solicitada a troca e retirado o produto, a fornecedora quedou-se inerte,
mesmo diante de várias solicitações por meio de protocolos junto ao SAC da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
empresa, e-mails e reclamações junto aos órgãos para tal finalidade.
Os reclamos foram desconsiderados pela ré, sendo necessário o
ingresso em juízo para compelir a fornecedora a lhe devolver o preço pago por
produto. Tal fato, por si só, é suficiente para garantir a reparação por dano moral.
Os danos sofridos pela autora extrapolam os limites do mero aborrecimento e a
retenção indevida do valor pago, sem a troca do produto, configura evidente
ilícito. Neste contexto, inegável a prática do ato ilícito e a ocorrência do dano
moral, ligados pelo nexo de causalidade, conforme exigência dos artigos 186 e
927, ambos do Código Civil.
A simples potencialidade do dano já é suficiente, em casos como o
dos autos, para caracterizar o dano extrapatrimonial.
Desse modo, data venia, é evidente o direito da parte lesada, o que
enseja o ato reparatório. Do contrário, chegaríamos ao absurdo de admitir que tais
ocorrências são normais e que o prestador de serviços pode tomar atitudes a seu
bel prazer, já que, segundo a ótica da ré-apelada, isso geraria apenas singelos
aborrecimentos ou simples contratempos
O dano moral decorrente desse comportamento é evidente, sendo
patente o dever de indenizar. A reparação do dano moral tem nítido propósito de
minimizar a dor experimentada, além de também servir de desestímulo à prática
de atos contrários ao direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas.
No mesmo sentido, precedentes desta E. 34a Câmara:
"Apelação. Compra e venda. Ação de indenização por danos morais.
Móveis planejados. Produtos não entregues pela vendedora no prazo
contratado. Desistência da pretensão de recebimento dos produtos após o
decurso de mais de 4 (quatro) meses do prazo inicialmente previsto.
Devolução dos valores pagos após verdadeira "via crucis" enfrentada
pela consumidora, inclusive com reclamação junto ao Procon. Empresa
que deu causa a todo o desgaste da consumidora. Perda do tempo útil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado em razão do
tempo perdido pela consumidora na busca, sem sucesso, pelo produto
desejado. Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente
organizada, que vive na busca incessante pela otimização de seu tão
precioso tempo, que um fornecedor possa, impunemente, deixar de
proceder a entrega de um bem no tempo e modo que havia se
comprometido, fazendo com que o consumidor seja privado durante
determinado período de vida de se utilizar de algo que tinha legítima
expectativa de receber. Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor,
após comprovada a sua inadimplência, ser compelido a, apenas e tão
somente, devolver o valor recebido pelo produto não entregue, sem
nenhum ônus pelos desgastes causados. Além da frustação suportada
pelo não recebimento do bem adquirido, ao se confirmar a notícia de que
o fornecedor não irá cumprir com a sua obrigação acordada, é tomado o
consumidor por absoluto sentimento de impotência, em lamentável
situação adversa que o faz começar do zero nova procura pelo produto,
revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida. Na
prática, situações como a presenciada nestes autos levam o consumidor a
ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de
poder se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da
vida, para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar
problemas a que não deu causa vez que decorrentes da conduta
negligente do fornecedor, que optou conscientemente por não cumprir
sua obrigação contratual. Sentimentos de impotência, frustração e
indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação
pecuniária. Dano moral reconhecido. Honorários advocatícios que não
comportam redução. Sentença de procedência da ação mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO."1
"Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais -
compra-e-venda de aparelho celular não entregue - avença rescindida -
estorno do desembolsado, todavia, não realizado, a despeito dos reclamos
- transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura
caracterizadora de prejuízo moral -reparatória fixada em R$3.000,00
(três mil reais) - sentença reformada - recurso provido."2
1 Apelação 1005593-78.2019.8.26.0405 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. L. G. Costa Wagner j. em 16/12/2019
2 Apelação 1016172-33.2019.8.26.0002 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Tercio Pires j. em 13/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium
doloris". A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à
quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito
importante a atuação do juiz, a fim de que alcance "a equilibrada fixação do
'quantum' da indenização", dentro da necessária “ponderação e critério”
Assim, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais),
por entender que esse montante atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como leva em consideração as condições pessoais da
autora e a capacidade econômica das partes.
Não se pode olvidar, por outro lado, que condenação como a
presente deve atender à dupla finalidade de punição pela conduta culposa e de
desestímulo à prática dos mesmos atos. Como cediço, o caráter pedagógico das
condenações por danos morais deve estar presente, na medida em que, com a
condenação, também se pretende evitar que situações semelhantes tornem a
ocorrer, indicando que a ré deve se valer de todos os cuidados possíveis e
necessários a fim de que o foro íntimo de outrem também não seja ofendido.
Referido montante de R$ 3.000,00 deverá ser corrigido pela tabela
do TJSP a partir do presente arbitramento e acrescido de juros legais de mora
contados da citação.
Quanto aos ônus da sucumbência, vale destacar que, nos termos da
súmula 326 do E. STJ, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Desse modo, condena-se a ré no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre
o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1015425-29.2019.8.26.0602
VOTO No 32804
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora